Tribunal: TJBA
Processo: 0501271-61.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501271-61.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DULCINEA GUERRA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM LITÍGIO COM MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Município de Ilhéus a concessão de gratuidade no transporte coletivo urbano à autora, bem como extinguiu o processo em relação à ATRANSPI por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da ATRANSPI para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a existência de danos morais pela negativa de concessão de gratuidade no transporte coletivo; e (iii) a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ATRANSPI não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois, conforme o Decreto Municipal nº 88/2010, apenas confecciona e fornece o cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito após autorização da Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, não tendo poder de decisão quanto à concessão do benefício.

4. A negativa de concessão do benefício de gratuidade no transporte coletivo, embora tenha causado transtornos à autora, não caracteriza dano moral indenizável, pois não restou demonstrada situação vexatória, humilhante ou que causasse grave sofrimento psíquico além dos incômodos próprios da situação.

5. É devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo não se tratando de litígio entre a Defensoria e o próprio Estado ao qual está vinculada, considerando a aplicação da ratio decidendi do julgado do STF no RE 1140005 (Tema 1002 de Repercussão Geral).

6. As disposições da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e do Decreto Estadual nº 11.891/2009, que vedam o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual por entes da Administração Pública, tiveram sua eficácia suspensa pela superveniência da Lei Complementar nº 132/2009, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido apenas para condenar o Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 10% sobre o valor da causa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII, §4º e 134; CPC, art. 85, §§2º e 3º, I; LC 80/1994, art. 4º, XXI; LC 132/2009; LC Estadual 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Tema 1002 de Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação 05002975820168050103, Rel. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 29/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501271-61.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante DULCINEA GUERRA DOS SANTOS SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os Desembargados da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.